Tribunal: TJBA
Processo: 0031805-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031805-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Climp Clinica Medica de Pojuca Ltda e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: Amanda Lyra Ferreira e outros

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.

1. A responsabilidade das clínicas e unidades hospitalares por falha na prestação do serviço, é de natureza objetiva, respondendo, independentemente de dolo ou culpa, pela atos ilícitos praticados em seu estabelecimento, decorrentes de defeito na prestação dos serviços, com base no art. 14 do CDC.

2.
Não foram apresentados fundamentos aptos a justificar os motivos pelos quais não foi possível
preparar o centro cirúrgico e
realizar o parto
cesáreo
da autora durante a noite
do dia 13

(quando restabelecido o fornecimento de energia elétrica) ou
na madrugada
d
o dia 14 de janeiro de 2005,
antes da paciente (gestante a termo,
com gravidez de risco,
que deu entrada sentindo dores abdominais e com quadro de hipertensão) entrar em trabalho de parto
.

3.
A autora é portadora de
deficiência, atestada
tanto
por laudos médicos juntados aos autos
pela demandante
, como pela perícia judicial
(ID nº 57768356), ostentando a mesma
limitação
e até incapacidade
de
determinados
movimentos.

4.
Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031805-07.2010.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s CLIMP – Clínica Médica de Pojuca Ltda. e Hilton Augusto Silva Neto
, e, como apelad
as
,
AMANDA LYRA FERREIRA
e
SAMANTA FERREIRA LYRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA